Tribunal: STF
Processo: Rcl 82073
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Santos Cap Intermediação de Serviços e Negócios Mobiliários Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Santos/SP (Processo 1000296-78.2025.5.02.0444), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, usurpando a competência desta CORTE.



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo principal, que dá origem a esta Reclamação Constitucional, é a Reclamação Trabalhista nº 1000296-78.2025.5.02.0444 em que o Reclamante busca a nulidade de contrato de prestação de serviços firmado como pessoa jurídica e reconhecimento de vínculo empregatício.



    Embora não tenha juntado contrato de prestação de serviços aos autos, a prestação de serviços por meio de pessoa jurídica é fato incontroverso, pois o próprio Reclamante anexa aos autos nota fiscal:



    [...]



    Ante o exposto, antes mesmo da audiência a, a empresa Reclamada, ora Reclamante nesses autos, apresentou petição requerendo a suspensão do feito até julgamento de mérito do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1389) e determinado o sobrestamento de todos os processos que envolvam discussão análoga. 



    Ocorre que dá análise da petição, entendeu o Tribunal por manter a audiência designada, e que a suspensão do feito seria analisa em sentença, sendo a audiência designada para o dia 19/08/2025 às 16:20.



    [...]



    Sendo assim, considerando que a modalidade contratual vigente foi o contrato de prestação de serviços, o que é fato até mesmo incontroverso ante as notas fiscais juntadas na inicial, a análise da validade contratual está suspensa até julgamento da (ARE) 1532603 ante o reconhecimento de repercussão geral do tema, evidente que o Juízo de primeiro grau proferiu decisão em descumprimento ao determinado pela Corte Superior, cabendo ao STF intervir para viabilizar o cumprimento da decisão que tem efeito vinculante nos autos da Reclamação trabalhista, que ainda não transitou em julgado, até porque essa análise é questão prejudicial para o julgamento do caso trabalhista.”



    Ao final, no mérito, requer “[S]eja ao final confirmada a medida liminar a ser deferida a fim de cassar definitivamente a decisão proferida nos autos do Processo nº 1000296- 78.2025.5.02.0444, para que se faça valer a competência e autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de suspender todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, até o julgamento de mérito do recurso extraordinário por essa Corte Superior, ou até que se determine o prosseguimento desses processos, a partir de quando e se revogada a suspensão nacional desses casos.”



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte Reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado manteve a audiência de instrução e julgamento designada e postergou a análise do pedido de suspensão processual para o momento da sentença, nos seguintes termos:



    “A primeira reclamada, SANTOS CAP INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS MOBILIÁRIOS LTDA., requereu o sobrestamento do presente feito, com fundamento no reconhecimento da repercussão geral no Tema 1389 pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1.532.603), que trata da validade da contratação de pessoa jurídica por empresa tomadora de serviços e da competência da Justiça do Trabalho para julgamento da matéria. Requereu, ainda, o cancelamento da audiência designada. 



    O requerimento de sobrestamento do feito em razão do tema 1.389 do STF será analisado na sentença, ficando mantida a audiência designada. 



    Intimem-se” (eDoc. 11)



    Verifica-se, portanto, que não houve decisão efetiva sobre o deferimento ou indeferimento do pedido de sobrestamento do processo de origem em face da ordem de suspensão nacional no Tema 1.389-RG.



    Além disso, verifica-se que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente